Tribunal: TJDFT
Processo: 0732265-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, consignando que a efetivação da liminar de busca e apreensão é condição para a citação do réu e para o desenvolvimento válido do processo e que a indicação de endereço aleatório, desacompanhada de elementos mínimos que evidenciem a possibilidade de localização do bem, caracteriza inércia injustificada do credor autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexistem os vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa, clara e coerente as teses relevantes suscitadas na apelação.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
7. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
8. Configurado caráter protelatório dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por utilização da via recursal para rediscutir fundamentos já apreciados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, IV; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.